Tribunal: TJBA
Processo: 8050581-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050581-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA

PACIENTE: CLEYTON NUNES DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s): MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA - BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO – OPERAÇÃO PETÚNIA
–
SUPOSTA PRÁTICA DE MILÍCIA ARMADA -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ANDAMENTO PROCESSUAL QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I
– Habeas Corpus no qual se busca a concessão de liberdade do Paciente, em face de
excesso de prazo
para a
formação da culpa, bem como
pela
ausência de fundamentação do decreto prisional
.

II
– Não constatado o alegado excesso de prazo, processo na origem
com 06 réus, diversos advogados, expedição de busca e apreensão para cumprimento em diversas cidades, ausência de advogados na Audiência de Instrução e Julgamento e pedidos de adiamentos formulados pela Defesa, além de reiterados ofícios para a juntada de Laudos Periciais, tudo isso a justificar a delonga prazal.
Outrossim, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o elastério prazo que autoriza o relaxamento da prisão é aquele que escapa ao razoável, extrapolando o período necessário para o trâmite regular da ação penal, o que não ocorre no caso dos autos.

III
-
A decisão impugnada encontra-se fundamentada em dados concretos, haja vista a gravidade do fato delituoso
e, sobretudo, pela necessidade de resguardar a ordem pública e a higidez da persecução penal.
Ademais consta dos autos que o fato delituoso, em tese, teria ocorrido no contexto de m
i
l
í
cia armada.

IV –
Não conhecimento do pedido de conversão da segregação em
prisão domiciliar
pela falta de comprovação de que tal pleito foi formulado e indeferido perante o juízo natural da causa evitando supressão de instância.

V
– Parecer ministerial pela denegação do writ.

V
I
–

O
RD
EM C
ONHECIDA PARCIALMENTE, E, NESTA
EX
TEN
SÃO, DENEGAD
A
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº

8050581
-
91
.2025.8.05.0000
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
IBOTIRAMA
/BA, sendo Impetrante o
Advogado
MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA
, e, Paciente,
CLEYTON NUNES DE OLIVEIRA ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
conhecer parcialmente do writ, e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.